Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado.
2. A sentença proferida nos autos da ação declaratória que ora se pretende cumprir julgou improcedente o pleito autoral para afastar o direito da parte autora de ver declarada a inexistência de obrigação de colacionar imóvel nos autos de inventário.
3. Carece o espólio de interesse em propor cumprimento de sentença quando essa é expressa ao consignar que a colação deve ocorrer na forma da legislação civil, ou seja, diretamente nos autos do inventário, bem como quando constatado que a colação já foi realizada naqueles autos.
4. Apelação conhecida e não provida.